Tribunal: TCU
Processo: 006.046/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos ora recorrentes pessoas físicas e declarou a inidoneidade da ora recorrente pessoa jurídica em representação acerca de irregularidades na condução de processo licitatório objetivando a implantação de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, se apreciam pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 553/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se em seus exatos termos o acórdão recorrido; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.